Tribunal: TJSP
Processo: 1012449-91.2022.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de Hipoteca
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação de Obrigação de Fazer julgada procedente, condenando a ré a providenciar documentos para cancelamento de hipoteca. A ré apela alegando nulidade da sentença por falta de fundamentação, cerceamento de defesa e ausência de interesse de agir da autora.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação de Obrigação de Fazer julgada procedente, condenando a ré a providenciar documentos para cancelamento de hipoteca. A ré apela alegando nulidade da sentença por falta de fundamentação, cerceamento de defesa e ausência de interesse de agir da autora.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a existência de nulidade da sentença por falta de fundamentação; (ii) analisar a ocorrência de cerceamento de defesa; (iii) avaliar a alegada ausência de interesse de agir da autora; (iv) confirmar a obrigação da ré de providenciar a baixa da hipoteca e a distribuição do ônus sucumbencial.
III. Razões de Decidir
3. A sentença está devidamente fundamentada, enfrentando as questões essenciais à resolução da controvérsia, conforme exigido pelo art. 93, IX, da CF e arts. 11 e 489 do CPC.
4. Não houve cerceamento de defesa, pois a prova documental é suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a produção de prova oral.
5. A hipoteca permaneceu ativa por inércia da ré, justificando o interesse de agir da autora.
6. A ré não apresentou documentos hábeis ao cancelamento da hipoteca, sendo correta a condenação na obrigação de fazer.
IV. Dispositivo e Tese
7. RECURSO NÃO PROVIDO.